Tribunal: TJSP
Processo: 1003911-82.2017.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade Civil – Indenização por danos materiais e morais – Atropelamento em via férrea – Improcedência – Pretensão de inversão do julgamento – Pedido expresso de produção de prova – Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa configurado – Necessidade de reabertura da fase instrutória para se aferir a omissão ou negligência do dever de vedação física das

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade Civil – Indenização por danos materiais e morais – Atropelamento em via férrea – Improcedência – Pretensão de inversão do julgamento – Pedido expresso de produção de prova – Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa configurado – Necessidade de reabertura da fase instrutória para se aferir a omissão ou negligência do dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia, bem como da sinalização e fiscalização da via férrea conforme entendimento submetido à sistemática dos recursos repetitivos no REsp 1210064/SP (Tema Repetitivo no 517 - STJ) e no REsp 1172421/SP (Tema Repetitivo no 518 - STJ) – Anulação da r. sentença e retorno dos autos à origem para reabertura da instrução – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1003911-82.2017.8.26.0268
Voto no 30.619
Registro: 2020.0000510298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003911-82.2017.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
apelante ELISANGELA DIAS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S A.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS
SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1003911-82.2017.8.26.0268
Voto no 30.619
Apelação no 1003911-82.2017.8.26.0268
Apelante: Elisangela Dias dos Santos
Apelada: All América Latina Logística Malha Paulista S/A
Comarca: 1a Vara de Itapecerica da Serra
Juiz: Dr. Filipe Mascarenhas Tavares
APELAÇÃO Responsabilidade Civil Indenização por danos
materiais e morais
Atropelamento em via férrea

Improcedência Pretensão de inversão do julgamento Pedido
expresso de produção de prova Julgamento antecipado da lide
Cerceamento de defesa configurado
Necessidade de
reabertura da fase instrutória para se aferir a omissão ou
negligência do dever de vedação física das faixas de domínio
da ferrovia, bem como da sinalização e fiscalização da via
férrea conforme entendimento submetido à sistemática dos
recursos repetitivos no REsp 1210064/SP (Tema Repetitivo no
517 - STJ) e no REsp 1172421/SP (Tema Repetitivo no 518 -
STJ) Anulação da r. sentença e retorno dos autos à origem
para reabertura da instrução
Recurso provido, com
determinação.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por Elisangela Dias dos Santos contra All América Latina Logística Malha
Paulista S/A, em razão da morte de sua filha em decorrência de acidente em linha
férrea.
Conforme sentença de fls. 198/204, o pedido foi julgado
improcedente e a autora condenada ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como dos honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 1.000,00,
observada a gratuidade de justiça.
Inconformada, apela a autora e insiste na inversão do
julgamento. Suscita preliminar de cerceamento de defesa decorrente do julgamento
antecipado da lide. No mérito, sustenta, em síntese, que a empresa-ré, exploradora do
transporte ferroviário, falhou em seu dever de fiscalizar e impedir o acesso aos trilhos,
bem como garantir a segurança e o controle do local. Também aduz que não ficou
comprovada a culpa exclusiva da vítima, sendo a empresa ré totalmente responsável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1003911-82.2017.8.26.0268
Voto no 30.619
pelo evento (fls. 212/218).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 222/231).
Inicialmente distribuída à 32a Câmara de Direito Privado, a
presente apelação não foi conhecida com a determinação de sua remessa à Seção de
Direito Público (fls. 249/256).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso e dou-lhe provimento.
No presente caso, a autora pleiteia indenização por acidente em
via férrea que vitimou fatalmente sua filha e atribui a responsabilidade pelos danos à
empresa-ré, concessionária do serviço público de transporte ferroviário, em decorrência
da falta de segurança no local do ocorrido.
A ocorrência do acidente é fato incontroverso nos autos.
E conforme assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp 1210064/SP (Tema Repetitivo no 517 STJ) e do REsp
1172421/SP (Tema Repetitivo no 518 STJ) submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima demanda a somatória de
diversas situações, in verbis:
"A despeito de situações fáticas variadas no tocante ao
descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua
das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma
constante, passível de ser elidida tão somente quando
cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. Para os
fins da sistemática prevista no art. 543-C do CPC, citam-se
algumas situações: (i) existência de cercas ao longo da via,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1003911-82.2017.8.26.0268
Voto no 30.619
mas caracterizadas pela sua vulnerabilidade, insuscetíveis de
impedir a abertura de passagens clandestinas, ainda quando
existente passarela nas imediações do local do sinistro; (ii) a
própria inexistência de cercadura ao longo de toda a ferrovia;
(iii) a falta de vigilância constante e de manutenção da
incolumidade dos muros destinados à vedação do acesso à
linha férrea pelos pedestres; (iv) a ausência parcial ou total de
sinalização adequada a indicar o perigo representado pelo
tráfego das composições" Tema Repetitivo no 517.
"A despeito de situações fáticas variadas no tocante ao
descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua
das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma
constante, passível de ser elidida tão somente quando
cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. No caso
de atropelamento de pedestre em via férrea, configura-se a
concorrência de causas, impondo a redução da indenização
por dano moral pela metade, quando: (i) a concessionária do
transporte ferroviário descumpre o dever de cercar e fiscalizar
os limites da linha férrea, mormente em locais urbanos e
populosos, adotando conduta negligente no tocante às
necessárias práticas de cuidado e vigilância tendentes a evitar
a ocorrência de sinistros; e (ii) a vítima adota conduta
imprudente, atravessando a via férrea em local inapropriado"
Tema Repetitivo no 518.
No presente caso, a autora, quando instada a especificar as
provas que pretendia produzir, requereu a oitiva de testemunhas para comprovação das
“circunstâncias do acidente e a inexistência da segurança devida no local” (fls. 189).
O Douto Magistrado, todavia, julgou antecipadamente a lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1003911-82.2017.8.26.0268
Voto no 30.619
Ora, sendo a produção da prova fundamental para se aferir o
cumprimento do dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia, bem como
da sinalização e fiscalização da via férrea e tendo a autora expressamente requerido sua
realização, de rigor a anulação da sentença.
Assim, a r. sentença deve ser anulada, a fim de que se reabra a
fase de instrução probatória, para que se permita a produção das provas requeridas, após
o que nova sentença deve ser proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou
provimento ao recurso, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à
origem.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora